Tribunal: TJMT
Processo: 1045046-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045046-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA IRANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 805.017.371-20 (AGRAVADO), EURIPEDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.796.521-91 (AGRAVADO), EURIPEDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.796.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora, referentes a cartão de crédito consignado que alega desconhecer, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos mensais; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência se mostra legítima diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito foi evidenciada pelos extratos apresentados pela autora, os quais indicam descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma não ter firmado.

4.

O perigo de dano justifica-se pela natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução compromete a subsistência da autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que a multa cominatória possui natureza coercitiva e não faz coisa julgada material, podendo ser revista conforme o caso (REsp 1.333.988/SP e AgInt no AREsp 882.327/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão consignado não reconhecido pela parte autora é medida adequada quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 882.327/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.05.2017, DJe 16.05.2017; TJMT, AI n. 1018828-73.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.07.2025, DJE 02.08.2025; TJMT, AI n. 1029757-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024, DJE 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a agravada aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado de livre e espontânea vontade, tendo pleno conhecimento das cláusulas contratuais. Afirma que o contrato de cartão de crédito consignado consiste em operação financeira onde o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente da folha de pagamento do beneficiário, sendo facultativo o pagamento integral ou parcial da fatura independente do desconto em folha.

Argumenta que a agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da contratação, não podendo alegar desconhecimento, e que há convergência entre as assinaturas lançadas nos documentos extrajudiciais e judiciais. Sustenta ainda que houve efetiva contratação do seguro prestamista, conforme expressamente mencionado na proposta de adesão devidamente assinada pela parte.

Quanto à multa cominatória fixada, alega ser desnecessária e excessiva, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de resistência ao cumprimento da determinação judicial. Defende que a estipulação de multa para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela se mostra desarrazoada e desproporcional, pois não há elementos que permitam verificar alguma recalcitrância do agravante ao atendimento da liminar.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a imposição da multa ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

Efeito suspensivo indeferido (ID 336478359).

Contraminuta (ID 337569388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que é idosa e recebe aposentadoria de um salário mínimo.

Aduz que ao verificar seu extrato bancário ficou surpresa com descontos em seu benefício previdenciário referente a um cartão consignado, o qual desconhece totalmente.

Pleiteou a suspensão dos descontos, o que foi concedido nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao
perigo de dano
, este se mostra evidente devido à continuidade mensal da cobrança do valor discutido diretamente no salário recebido pela parte autora
. Isso reduz, sem justa causa, seu poder de compra ao comprometer sua renda, evidenciando um efetivo perigo de dano
.

A parte autora tem enfrentado constantes descontos em seus rendimentos mensais decorrentes de modalidade de empréstimo que afirma desconhecer a origem.
Assim, a manutenção da exigibilidade dos débitos sub judice implica na diminuição de sua capacidade de compra
.

Por fim, importa evidenciar que, no caso em apreço, é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3o do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a Requerida se ABSTENHA de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a cartão de crédito,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
(Id n. 215415196 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito do agravante, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC)”.
(N.U 1029757-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Em outro viés, a finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, os R$ 500,00 por dia definidos na origem são apropriados para o caso.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. COISA JULGADA. VEÍCULO. GRAVAME. BAIXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

(...) 3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. (...)
(AgInt no AREsp 1286229/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

(...)

2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014).

3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 882.327/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DA
REDUÇÃO
DO
VALOR
DA MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito da autora está evidenciada pelos extratos que comprovam os descontos em seu benefício previdenciário por um cartão que ela alega não ter solicitado ou utilizado.
4. O perigo de dano é evidente, uma vez que a continuidade dos descontos compromete a subsistência do consumidor uma vez que os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o mínimo existencial da agravada.

5. A multa diária mostra-se necessária e adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, não se revelando exorbitante ou desproporcional, especialmente considerando o porte econômico da agravante, e sem gerar enriquecimento ilícito à parte contrária.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito que alega não ter realizado ou utilizado. 2. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em
valor
e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.”
(...)
(N.U 1018828-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 02/08/2025)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026